Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-53.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Professora da rede estadual de ensino. Reenquadramento para a "Categoria F". Impossibilidade. Autora que, à época da entrada em vigor da LCE no 1.010/07, era contratada na forma do Decreto n° 24.498/86, e não na forma da Lei Estadual n° 500/74. Contratação com vínculo precário, visando à substituição pontual de docentes, que não se enquadra nos artigos 2°, §2°, 43 e 44

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Professora da rede estadual de ensino. Reenquadramento para a "Categoria F". Impossibilidade. Autora que, à época da entrada em vigor da LCE no 1.010/07, era contratada na forma do Decreto n° 24.498/86, e não na forma da Lei Estadual n° 500/74. Contratação com vínculo precário, visando à substituição pontual de docentes, que não se enquadra nos artigos 2°, §2°, 43 e 44 da LCE n° 1.010/07. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.